Tribunal: STF
Processo: RE 1490606
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 019/DEDET/2021. QUESTÃO N. 04. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO A ESSE ENUNCIADO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. QUESTÕES 10, 11 E 46. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO N. 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA. ENUNCIADO ANULADO. DIREITO À PONTUAÇÃO RESPECTIVA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Documento eletrônico 20)



    Os autos retornaram ao órgão julgador para análise da possibilidade de retratação da decisão, tendo em vista o Tema 485 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS: 



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 019/DEDET/2021. QUESTÃO N. 04. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO A ESSE ENUNCIADO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. QUESTÕES 10, 11 E 46. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO N. 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA. ENUNCIADO ANULADO. DIREITO À PONTUAÇÃO RESPECTIVA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Documento eletrônico 26)



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (documento eletrônico 37). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 5°, caput, 25 e 37, caput, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.009.564 AgR/ES Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2009 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RE 1.019.159 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 - grifei).



    Em relação ao mérito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim analisou a controvérsia: 



    Por outro lado, razão assiste à parte, com relação à questão 14, eis que, analisando-se o seu teor, tem-se que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais, senão vejamos:



    QUESTÃO Nº 14: 14 – Para os efeitos da aplicação da lei penal militar, é correto afirmar: a. O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. 



    b. O oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto quando prática ou contra ele é praticado crime militar, o que não ocorre com a praça, por não haver tais prerrogativas em relação à sua graduação. 



    c. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para efeitos da aplicação da lei penal militar. 



    d. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativos à aplicação da lei penal militar. ............................................................... 



    Questão 28 Para os efeitos da aplicação da lei penal militar, é CORRETO afirmar: 



    a ( ) O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. 



    b ( ) O oficial da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, o que não ocorre com a praça, por não haverem tais prerrogativas em relação à sua graduação.



     c ( ) O militar da reserva, ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal militar. 



    d ( ) O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativas à aplicação da lei penal militar.



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante.



    A propósito, é da jurisprudência destas Turmas Recursais a anulabilidade de questões não inéditas, sem que isso implique ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo STF:



    [...]



    Assim, comporta guarida a irresignação, em parte, a fim de ser declarada a nulidade da questão 14 do Curso Técnico de Segurança Pública – CTSP 2021– Edital n° 019/DE-DET /2021, devendo ser atribuída a pontuação respectiva à parte demandante, assim como garantida sua participação nas demais etapas, acaso tenha alcançado pontos suficientes. (Documento eletrônico 6, grifei)



    Em juízo de retratação, o órgão julgador complementa: 



    O enunciado do Tema 485 do STF, por seu turno, foi assim editado: 



    "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." grifo meu. 



    Com efeito, filio-me a tal perspectiva, sendo a banca soberana na elaboração das questões e do deslinde dado a elas, descabendo, portanto, o exercício do controle jurisdicional, no âmbito interpretativo. 



    Todavia, no caso concreto, a questão n. 14 do edital nº 019/de-det/2021 padece de vício constitucional não relacionado à sua correção, mas em razão do fato de já ter sido utilizada em certame diverso, fato, aliás, incontroverso, sendo evidente, pois, a ofensa à isonomia daí decorrente, como já mencionado nas decisões já exaradas por este Colegiado, de modo que, tratando-se de princípio constitucional, a sua violação possibilita a anulação da questão pela via judicial, consoante entendimento externado pela Corte Suprema. (documento eletrônico 26, p. 3, grifos no original. 



    Assim, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e no edital do concurso público.



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital do certame, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 , grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.06.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NULIDADE PARCIAL DE QUESTÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao reconhecimento da má formulação da questão de direito penal do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas da causa e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. No que tange à alegada contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 



    3. Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 632.853- RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, Tema 485 da repercussão geral, concluiu que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.435.814/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/9/2023, grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator